Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702265-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE VILELA CARDOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 dias, demonstre quais os documentos encaminhados em anexo ao pedido de inscrição preliminar no concurso público e informe qual o motivo indicado pela autoridade coatora para o indeferimento da inscrição preliminar, apresentando cópia das páginas disponibilizadas pela organizadora do concurso público no site; ademais, deve a Impetrante juntar os e-mails que alega ter enviado para a autoridade coatora, com as respectivas respostas; e, por fim, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator